Tribunal: TJES
Processo: 0001373-25.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001373-25.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAVIO SIMOES CAETANO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001373-25.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAVIO SIMOES CAETANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO DEVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Tendo em vista a atuação da defensora dativa em sede de apelação, é devida a fixação de honorários. 3. recurso parcialmente provido.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001373-25.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAVIO SIMOES CAETANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 20h20min, o ora apelante, de forma livre e consciente, trazia consigo 16 (dezesseis) buchas de substância semelhante à droga conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente
nas iras dos artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Conforme relatado, a defesa pretende, inicialmente, a absolvição do apelante, por ausência de provas.

Contudo, verifico que a materialidade restou devidamente comprovada por meio do auto de apreensão (fl. 19), do auto de constatação provisória de substância entorpecente (fl. 23) e do laudo definitivo de exame químico (fl. 79/79-verso).

Quanto à autoria delitiva, inicialmente ressalta-se que o acusado, em seu interrogatório (mídia fl. 88), assumiu a propriedade dos entorpecentes ilícitos encontrados, bem como confessou que a droga apreendida era destinada para a venda.

O PMES CARLOS FELIPE FONSECA FERONEZ, conforme o seu depoimento prestado (fl. 88), perante a autoridade policial, declarou que as drogas foram encontradas embaixo do veículo, perto do qual o acusado encontrava-se sentado, e que teria visto o acusado jogando a droga para o local onde foi apreendida. Afirmou, ainda, que o local era conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Ressalta-se que, o valor probatório dos depoimentos dos policiais envolvidos na apreensão, já foi reconhecido pelas Cortes Superiores, sobretudo, estando em consonância ao conjunto probatório contido nos autos, sendo que se revestem de idoneidade quando não há elementos que indiquem o contrário.

Ademais, cumpre salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada, no sentido de que não é necessária a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Portanto, os fatos descritos na inicial foram devidamente comprovados durante a instrução criminal, não havendo razão para reformar a r. Sentença condenatória.

Mais adiante, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação, pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal, que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Dessa forma, caso o réu comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear a sua exclusão, em sede de execução penal.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, em favor do apelante, o valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA, inscrita na OAB/ES 20.475, nomeada para assumir a defesa do apelante.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso, para arbitrar honorários advocatícios pela atuação da patrona nomeada na qualidade de defensora dativa.

É como voto.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.